Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-03.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte dos segurados, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000330-03.2019.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38097
APEL.No: 1000330-03.2019.8.26.0070
FORO: BATATAIS
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*SEGURO - Responsabilidade civil Prescrição Inocorrência
- Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor
segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco
coberto por danos elétricos Prova convincente do surto de
tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação
do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação
desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação
do seguro por parte dos segurados, conforme a Apólice
correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do
segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica,
que responde pelos danos independentemente de culpa ou de
dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF
- Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação
da Teoria do Risco Administrativo
Sentença mantida

Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial a
fim de condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$5.995,20
(cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), acrescida
de correção monetária pela tabela do TJSP desde a data do desembolso e
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Arcará a vencida integralmente com o ônus da
sucumbência, ou seja, custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios que fixou em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo
85, § 8o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apela a requerida e aduz para a reforma do julgado,
preliminar de cerceamento de defesa; carência da ação por ausência de
comprovante de pagamento; falta de interesse de agir, vez que não houve
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos; conforme
demonstrado, o sistema elétrico estava em perfeitas condições, não sendo
possível que seja responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada em
face dos seus segurados; sustenta que as descargas elétricas não são de
sua responsabilidade, por se tratar de evento da natureza; assevera que,
embora a responsabilidade da apelante seja objetiva (art. 37, § 6o, da
CF/88, e art. 25, caput, da Lei no 8.987/95), não é integral, podendo esta
ser afastada em caso fortuito e força maior, sendo este o caso dos autos;
defende a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, bem
como a inexistência de defeito na prestação de serviços e de ato ilícito/nexo
causal, não se desincumbindo a apelada de tal ônus probatório; imputa a
responsabilidade ao segurado, posto que não houve registro nos sistemas
da recorrente de qualquer ocorrência na unidade consumidora em análise,
sendo que as alegadas oscilações são diretamente resultantes da falta de
adequação técnica das instalações internas do usuário à demanda elétrica
exigida por seus próprios equipamentos; afasta a aplicação do CDC; pugna
a reversão dos honorários advocatícios.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
Descarta-se a ocorrência de cerceamento de defesa,
pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC (art.
125 do CPC/1973), cabe ao Juiz a direção do processo devendo determinar
as provas necessárias (art. 370 do CPC - art. 130 do CPC/1973).
Acresça-se que, na presente hipótese, a produção
de prova por meio de perícia, nada acrescentaria ao convencimento
do julgador.
Destarte, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Inicialmente, não é caso de extinguir o processo sem
resolução do mérito por falta de interesse de agir, a preliminar de carência
da ação por falta de interesse de agir foi bem repelida, isso porque não há
como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que seja a
suposta lesão de direito submetida ao crivo do Judiciário, mesmo porque o
procedimento de ressarcimento de danos da Aneel Módulo 9 não constitui
requisito legal para a propositura da ação de reparação de danos.
Insta destacar que diz a lei que “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano” (artigo 786, do
Código Civil). Ressalta, ademais, que “A sub-rogação transfere ao novo
credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (artigo 349, do
Código Civil).
Sendo assim, nada obsta que sejam aplicadas, ao caso,
as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo,
aplica-se à hipótese dos autos o disposto no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a
pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço.
Assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ou decadência.
Com efeito, a autora, ora apelada, juntou com a inicial
fartas provas documentais produzidas, tem-se que a responsabilidade pelo
sinistro ocorrido foi exclusiva da requerida, que deve indenizar a seguradora
autora, que arcou com o pagamento da indenização (fls. 30/52).
Em que pesem as alegações da requerida, os bens que
estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos fatos foram
danificados em virtude de variação abrupta da tensão elétrica, cujo
fornecimento era de responsabilidade da ré, o que é comprovado pelos
documentos acostados à inicial.
Embora a farta prova documental da parte autora,
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou de
fazer a prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de
Processo Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, e também não impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa
da prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que: “O segurador tem ação regressiva contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro”.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento
por
subrogação.
Sentença
de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela
concessionária ré. Inviabilidade. Demanda ajuizada pela
seguradora, após ter indenizado a segurada por
prejuízos ocasionados em equipamentos eletrônicos,
em decorrência de bruscas oscilações no fornecimento
de energia elétrica. Prova documental e testemunhal
corroboram a versão trazida pela seguradora. Ausente
prova de que as instalações elétricas internas da
unidade consumidora estavam em más condições de
conservação. Caso de responsabilização objetiva e de
aplicação da teoria do risco administrativo (artigo 37, §
6o, da CF/88). Dever de ressarcimento configurado.
Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF. Falta de
impugnação específica quanto a valores. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apel.
no
0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária
de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do
autor. Falou-se em "apagão", raio, e por parte da
requerida, em caso fortuito ou força maior. R. sentença
de procedência. Apelo só da empresa de energia.
Responsabilidade objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição
Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
0002301-48.2014.8.26.0318
Relator(a):
Campos
Petroni Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora
de
serviços
e
o
consumidor.
Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do
condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso da seguradora. Afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa. Tramitando o feito sob o rito
sumário cumpria à ré observância da regra do caput do
art. 278 do Código de Processo Civil. Não há com
alterar, depois de proferida sentença, o procedimento
imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se
pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está
preclusa. A concessionária de serviço público de energia
elétrica
submete-se
à
disposição
do
artigo
37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração.
Assim,
ocorrendo
oscilação
e
sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários,
responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os
recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, e a rede de distribuição pode
ostentar proteções contra as descargas elétricas dos
raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos. A correção monetária
não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis
Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a partir
da data da constituição da devedora em mora e que, no
caso,
é
a
citação”.
(Apel.
no
0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 01/10/2015).

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença guerreada
tal como foi lançada, quanto aos honorários recursais, cabe destacar que,
diante da interposição de recurso de apelação pela ré e da manutenção da
r. sentença, cabível a majoração da verba honorária de R$.1.000,00 (mil
reais) para o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos
dos artigos 85, § 2o e 11 do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator